Tribunal: TJPA
Processo: 0010685-14.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem fundadas razões; (ii) a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões; (ii) saber se, reconhecida a ilicitude da prova, subsiste suporte probatório para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental, admitindo mitigação apenas nas hipóteses do art. 5º, XI, da CF/1988, sendo indispensável a existência de fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 de repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio depende de elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime em seu interior, não sendo suficiente mera suspeita ou denúncia anônima. 5. In casu, o ingresso policial baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia diligência investigativa que a corroborasse, o que afasta a existência de justa causa para a medida invasiva. 6. A alegada autorização da moradora não se mostra válida, pois não comprovada de forma inequívoca, livre e consciente, havendo indícios de constrangimento decorrente da atuação policial, o que compromete a voluntariedade do consentimento. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete ao Estado demonstrar a higidez do consentimento, exigindo-se prova segura de sua espontaneidade, o que não ocorreu na hipótese. 8. Reconhecida a ilegalidade do ingresso domiciliar, são ilícitas as provas dele derivadas, inclusive apreensão de drogas e depoimentos policiais subsequentes, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada. 9. Ausente prova lícita e autônoma da materialidade e autoria delitiva, impõe-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido para absolver os apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC 773.053/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010685-14.2019.8.14.0009

APELANTE: KELLEM SUELLEM RIBEIRO DA SILVA, JOSE NEEMIAS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem fundadas razões; (ii) a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, foi amparado por fundadas razões; (ii) saber se, reconhecida a ilicitude da prova, subsiste suporte probatório para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio constitui direito fundamental, admitindo mitigação apenas nas hipóteses do art. 5º, XI, da CF/1988, sendo indispensável a existência de fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 de repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio depende de elementos concretos que indiquem a ocorrência de crime em seu interior, não sendo suficiente mera suspeita ou denúncia anônima.

5.
In casu
, o ingresso policial baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem prévia diligência investigativa que a corroborasse, o que afasta a existência de justa causa para a medida invasiva.

6. A alegada autorização da moradora não se mostra válida, pois não comprovada de forma inequívoca, livre e consciente, havendo indícios de constrangimento decorrente da atuação policial, o que compromete a voluntariedade do consentimento.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete ao Estado demonstrar a higidez do consentimento, exigindo-se prova segura de sua espontaneidade, o que não ocorreu na hipótese.

8. Reconhecida a ilegalidade do ingresso domiciliar, são ilícitas as provas dele derivadas, inclusive apreensão de drogas e depoimentos policiais subsequentes, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada.

9. Ausente prova lícita e autônoma da materialidade e autoria delitiva, impõe-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido para absolver os apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AREsp 2.436.037/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC 773.053/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jose Neemias Gomes da Silva e Kellem Suellem Ribeiro da Silva, inconformados com os termos da sentença que os condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4
º
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de busca domiciliar realizada sem fundadas razões. No mérito, absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório, verifico que os policiais receberam denúncia anônima de que um casal estaria fracionado drogas no local. Que ao se dirigem ao endereço e após alguns minutos batendo na porta, ingressaram no imóvel e encontram os entorpecentes em questão.

Para corroborar, coleciono os depoimentos das testemunhas, extraídos da sentença (Num. 17699479 - Págs. 4 a 5):

SOLDADO/PM. JEOVANE BRITO LIMA informou que se recorda da ocorrência, que ingressou na casa, que viu a droga, que havia uma porção grande e outra sendo fracionada, que conversou pouco com o réu, que o réu foi encontrado junto com a droga, que o réu disse que a droga era dele, que a ré disse que morava na casa, que a droga estava espalhada no chão havendo uma parte grande e outra fracionada, que a droga estava no chão da casa, que após o réu disse que a ré não tinha nada a ver, que não conhece de envolvimentos pretéritos dos réus, que a casa era atrás de um hospital e de propriedade do réu inclusive o nome da acusada foi mencionado na denúncia do 190.

O SGT/PM. JOSE JOAQUIM COSTA SILVA, ao ser ouvido nesta ocasião relatou que se recorda da situação, que foi num conjunto habitacional por trás da invasão do cereja, que receberam denúncias que um casal estaria fracionando drogas no local, que após alguns minutos batendo na porta, que após ingressarem no local localizaram a droga, que a moça já havia sido anteriormente abordado por denúncias de tráfico, que a droga estava acondicionada dentro de um deposito próximo a uma mesa, que a droga foi encontrada na cozinha, que o réu assumiu a posse e propriedade do entorpecente, que a acusada disse que estava com ele na casa, que a casa acredita que era do réu, que acha que o réu era locatário da casa, que não se recorda de outras abordagens do réu, que os fatos ocorreram próximo a invasão do cereja, que não se recorda o deposito, que vários policias participaram da diligencia, que ingressou no imóvel, que não se recorda como era o recipiente da droga, que sabe que era maconha, que se recorda que a droga estava dentro de um objeto, que denuncia era atrás do hospital Santo Antônio, que sabe dizer que a droga estava dentro da casa, que tinha uma parte fracionada e outra parte maior, indicando que seria vendido a vareja, que foi mencionado um veículo na denúncia, que o declarante sabe que a ré foi abordada por outras situações envolvendo tráfico, que o declarante não efetivou revista em mulher, que já foram feitas denúncias de drogas com relação a ré, que a ré disse estar acompanhando o corréu. Que na casa não tinha odor de droga consumida e não se recorda da apreensão de petrechos do consumo de droga. Que para abrir a porta demoraram muito, que foi muita insistência para abrirem a porta. Que o réu disse que iria começar a vender droga por estar passando necessidade. Que o réu teria se separado recentemente de outra mulher.

SOLDADO/PM. CLEYSON ALAN PEREIRA DO CARMO disse participou das prisões dos réus, que foi uma denúncia 190, que estavam procurando em várias casas, que não viu o momento da apreensão da droga, mas viu a droga e era maconha, que o réu disse que a droga era dele e a moça não tinha nada a ver, que trabalha como policial há dois anos e nesse período não teve conhecimento de outras situações dos acusados, que não entrou de início, mas entrou posteriormente que a droga estava um pedaço sendo cortada, mas não se recorda a embalagem em que estava acondicionada a droga, que se recorda de o réu assumiu a droga mas a casa era da ré.

(...)<sic>

Nesse cenário, observo que não se sustenta em fundadas razões o ingresso sem mandado na residência em questão, pois apoiou-se, somente, em denúncia anônima, sem averiguação prévia para confirmá-la.

Outrossim
, o interrogatório da ré, no qual relatou que: “
os policiais bateram no “balancinho”, perguntaram se era a “Kellem Suellem Ribeiro da Silva” e falaram “abre a porta!”
(mídia constante na Num.17699485) – sugere ter havido, ao menos, constrangimento quanto à voluntariedade da proprietária.

Destaco que a Jurisprudência da Corte Cidadã, quanto à autorização dada pelos civis, já asseverou que essa deve ser inequívoca, específica e consciente e não contaminada por qualquer truculência ou coerção

(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021, grifei).

Nesse contexto, as provas obtidas – laudos do material apreendido, auto de apreensão e testemunhos dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso irregular ao domicílio da apelante Kellem Suellem Ribeiro da Silva.

Da jurisprudência superior destaco:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. Constatada a inexistência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo em vista que os policiais, sem realizar diligências prévias com vista a esclarecer os fatos relatados, e se atendo tão somente à denúncia anônima de existência de droga no interior da residência, adentraram o recinto.

4. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual.

5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.

6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o consentimento expresso e livre da moradora para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a prova obtida com a invasão de domicílio.

7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

(AREsp n. 2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE PELO ESTADO ACUSADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021, grifei).

2. No caso em tela, a dinâmica relatada no acórdão hostilizado aponta para a coação policial ou, no mínimo, constrangimento ilegal, porquanto o agente, que confirmou ter autorizado o ingresso no domicílio, narrou que "estava conversando na frente de casa, com o portão aberto; que nesse momento a polícia chegou; que o depoente estava do lado de dentro da casa e os acusados do lado de fora da casa, do outro lado do muro que é baixo; que a polícia chegou a abordou todos os 3; que os policiais disseram que iriam averiguar a residência [...] quando estacionou o carro, começou a falar com os acusados e os policiais já chegaram logo na sequência; que os policiais mandaram todos entrarem para dentro de casa; que os policiais estavam todos armados; que os policiais pediram para entrar na residência; que o depoente franqueou a entrada [...] que viu os policiais dando revista nos acusados antes de entrarem na residência e viu que nada de ilícito foi encontrado", tendo sido inclusive algemado durante a diligência.

3. "O consentimento 'deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). [.

..]. Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances). [...]

nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio [...], declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021, grifei).

4. O voto condutor do julgado acima colacionado descreve circunstâncias em que a Suprema Corte Americana entende ter sido ilegal a autorização para o ingresso no domicílio, dentre elas: a quantidade de policiais; se estavam armados; se cercaram o agente; a hora da diligência etc.

5. Na presente hipótese, como visto acima, dois agentes policiais chegaram de surpresa à noite, ostensivamente armados; revistaram os suspeitos do lado de fora do imóvel; deram ordens para que eles adentrassem no imóvel; afirmaram que iriam averiguar a residência; e solicitaram autorização para o proprietário, que a concedeu, dinâmica sugestiva de coação ou ao menos constrangimento ilegal, o que impactou na liberdade da voluntariedade do agente.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 773.053/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Assim, reconheço a nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, acolho a alegação de insuficiência probatória para a condenação dos apelantes (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026